Tribunal: TJSP
Processo: 2110885-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos. Possibilidade, a princípio, dos reajustes acima dos índices da ANS. Eventual abuso não evidenciado, por ora. Necessidade de apuração no curso da ação, mediante contraditório e instrução probatória. Requisitos da antecipação de tutela não demonstrados. Tutela revogada. Recurso provido.